Tribunal: STF
Processo: RE 244161
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-06
Data de publicação: 2000-06-06

Ementa:
EMENTA: Embargos declaratórios rejeitados por falta de omissão a
suprir, comunicando-se a decisão, em face do caráter protelatório dos
mesmos, à Justiça Eleitoral para imediata execução, independentemente
da publicação do acórdão.